Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021016-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUCINEIA MARIA DA SILVA - CPF: 395.268.101-63 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.846.289/0001-80 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO C.C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DO BEM DEFEITUOSO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS – TERMO INICIAL – ART. 26, II, § 3o DO CDC – PRAZO CONTADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DEFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso II do art. 26 do CDC prevê que
“o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
: (...)
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”,
que deve ser contado a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme preceitua o §3o do mesmo artigo. 2. No caso em que o defeito do veículo é, na verdade, composto por vários pequenos problemas que surgem após a aquisição do veículo usado, é razoável a conclusão sentencial de que o prazo decadencial deve ser contado a partir do momento em que, após o terceiro problema, a vendedora informou que não realizaria mais reparos no bem, porque nesse momento, a compradora pôde ter compreensão da real situação do automóvel, ou seja, do alegado defeito do veículo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCINEIA MARIA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
ação
“
Declaratória de Nulidade de Termo de Acordo c.c Revisão Contratual e Indenização por Dano Material e Moral
”
(Proc. no 1021016-09.2020.8.11.0002),
ajuizada pela apelante,
contra PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME,
proclamou a decadência do direito de ação, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 100398995).

A apelante afirma que “
os vícios ocultos
(em seu veículo)
foram aparecendo de forma rotineira e contínua, renovando assim o prazo, com a todo momento pelos vícios que iam aparecendo”,
e por isso, o prazo decadencial deve ser contado a partir da data do último vício, descoberto em 24.07.2020, e não do primeiro vício identificado, de modo que, no caso, como a ação foi ajuizada no dia 15.08.2020, ou seja, menos de 90 dias depois da descoberta do último vício, não há falar em decadência.

Alega que a apelada vendeu o veículo com inúmeros defeitos ocultos, sendo inadmissível que ela
“tente lançar sobre o Consumidor a responsabilidade de seu negócio, deixando sobre os ombros dos Consumidores, ora Apelante, o prejuízo e responsabilidade por seu produto viciado”,
que apresentou vício já no primeiro ano de uso pela apelante, causando à autora dano moral indenizável, em razão da violação a diversos princípios consumeristas.

Finaliza, dizendo que houve “
error in iudicando”,
pois a
“sentença
deixou de levar em consideração os fatos narrados e as provas juntadas pela apelante”,
sendo, portanto
“extra petita”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que a sentença seja reformada, com o julgamento totalmente procedente da demanda nos termos da inicial”
(cf. Id. n.

100398998).

A requerida ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 100399002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia 15.08.2020, a autora ajuizou a presente ação, visando rescindir o contrato de compra e venda celebrado com a requerida no dia 30.11.2018, por meio do qual adquiriu, pelo valor de R$ 43.900,00, o

automóvel Fiat Strada, cor cinza, ano/modelo 2012/2013,

placa FHZ 8335, chassi 9bd27844pd7622498, dizendo que não tem mais interesse em permanecer com o veículo, em razão dos diversos problemas inesperados que o automóvel apresentou.

Relata na inicial que o veículo apresentou o primeiro problema no dia 17.12.2018; o segundo problema (vazamento de água embaixo do tapete) no início de janeiro de 2019; no final de 27.01.2019, ocorreu o terceiro problema (desgaste no escapamento do veículo, e problema na chave).

Nessa ocasião, o preposto da apelada informou à autora sobre a impossibilidade de realizar outros consertos que não fossem relacionados ao motor e câmbio do veículo (cf. cópia do bate-papo vinculado ao Id. n.

100398952).

No dia 31.01.2019, o automóvel apresentou o quarto problema (escapamento do veículo caiu no chão, e a chave apresentou defeito), então a autora buscou nova solução com a vendedora, mas não recebeu resposta (cf. cópia do bate-papo vinculado ao Id. n. 100398952).

Em março de 2019, as partes celebraram acordo no Procon, por meio do qual a vendedora se comprometeu a pagar R$ 500,00 à autora, para resolver a questão (cf. Id. n. 100398950)

No dia 02.04.2019, o automóvel apresentou o quinto problema (no motor); no dia 15.06.2019, ocorreu o sexto problema (cabo de alavanca de marcha de engate).

No dia 17.06.2019, a autora foi até uma empresa especializada em laudos técnicos para verificar a verdadeira situação do veículo, quando então descobriu que o automóvel tinha, em seu histórico, vários registros de sinistro, leilões, e outros (cf. cópia do laudo vinculada ao Id. n.

100398955).

No dia 24.07.2020, o carro parou de funcionar no meio da rua.

A requerida apresentou contestação, alegando, dentre outras coisas, a ocorrência de decadência (cf. Id. n.

44815886).

A sentença acatou a tese suscitada pela requerida, como se vê a seguir:

“(...)

No caso dos autos, incontroverso que o veículo foi adquirido em 30/11/2018, bem como que apresentou defeitos.

A prova juntada na inicial no id. 36886607 indica que em 17/12/2018 a requerente informou a requerida a ocorrência de problemas no veículo, conforme se extrai do teor das conversas realizadas através do aplicativo WhatsApp, circunstância esta que obstou a decadência na forma do inciso I do parágrafo 2o do artigo 26, do CDC.

No entanto, em 29/01/2019 o preposto da requerida informou a requerente a impossibilidade de realizar outros consertos que não fossem relacionados ao motor e câmbio do veículo (id. 36886607), ou seja, diante da resposta negativa e definitiva correspondente às reclamações da requerente, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias passou a fluir.

(...)

Dessa forma, considerando que a demanda apenas foi proposta em 15/08/2020, resta configurada a decadência.

(...)”.

No caso, não há dissenso entre as partes quanto a aplicabilidade da regra do inciso II do art. 26 do CDC, que prevê que
“o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
: (...)
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”,
que deve ser contado a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme preceitua o §3o do mesmo artigo.

Como visto, a sentença adotou, como termo inicial do prazo decadencial, o dia 27.01.2019, que foi quando o preposto da requerida informou à autora que não realizaria mais consertos no veículo; portanto, ao contrário do que afirma a apelante no presente recurso, o prazo decadencial não foi contado com base na data do primeiro da descoberta do primeiro vício, que, segundo a autora, ocorreu 20 dias após a aquisição do veículo.

Se por um lado, realmente não é razoável considerar a data do primeiro problema apresentado no veículo, como o momento em que ficou evidenciado o defeito, para fins de fixação do termo inicial do prazo decadencial, já que nem sempre é possível presumir que um pequeno contratempo se repetirá, frustrando as expectativas da compradora do veículo, por outro, não se pode admitir a tese da autora, de que o prazo decadencial só começou a contar após o último vício alegado (24.07.2020), afinal, extrai-se da narrativa apresentada na inicial, que em 31.01.2019, a apelante já havia lidado com três problemas no veículo, quando então, a vendedora a informou que não se responsabilizaria pelos problemas futuros, até porque trata-se de um veículo usado, sendo natural o aparecimento e a ocorrência de problemas de toda à sorte de espécies, o que indica que, nesse momento, ficou evidenciado o defeito do veículo, que nada mais é do que a soma de vários pequenos e grandes consertos que precisam ser realizados em veículos usados.

Portanto, não comporta reparos a sentença que proclamou a decadência do direito da autora de reclamar por vício oculto supostamente detectado no veículo objeto do negócio celebrado com a ré, já que o alegado defeito ficou evidenciado no dia 31.01.2019, e a presente ação só foi ajuizada no dia 15.08.2020 (cf. Id. n. 100396994). Consequentemente, não há falar em
“error in judicando”
, e nem julgamento
extra petita.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022